Tribunal: TJES
Processo: 5003733-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003733-21.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO TRIBUTO DEVIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. ART. 151, II DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I -
O
depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte e suspende a exigibilidade daquele, conforme estabelecido no art. 151, II, do CTN. Ainda sobre o tema trago à baila entendimento sumulado do C. STJ: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
” (enunciado 112).

II -
Importante destacar que,
in casu
, não se discute a legalidade da cobrança do tributo mas, tão somente, a possibilidade de seu depósito integral para que fique suspensa a cobrança pelo fisco; decerto que, na hipótese de o contribuinte não se lograr vencedor, os valores depositados serão convertidos em renda a ser levantada pelo credor, não havendo nenhum prejuízo a este último.

III -
Ademais, a decisão deste tribunal citada pelo magistrado a quo não abarcou situação idêntica a destes autos, não havendo qualquer restrição quanto ao direito de depósito como meio de suspensão da exigibilidade do tributo (art. 151, II do CTN). Em outras palavras, a liminar suspensa por este sodalício concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com escopo na probabilidade do direito autoral e no perigo de dano, ex vi dos arts. 300 do CPC c/c 151, IV do CTN (autos nº 5002519-20.2022.8.08.0024), situação diversa da ora debatida, como visto alhures.

IV -
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003733-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA e outros
AGRAVADO: ILMO. SR. GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003733-21.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão que
indeferiu
a liminar ao fundamento de necessidade de observância da decisão proferida

pelo Presidente deste Sodalício
no incidente de suspensão de liminar n. 0001127-08.2022.8.08.0000 movido pelo Estado do Espírito Santo
.

Assevera
o agravante

que, a despeito da discussão acerca da submissão da Lei Complementar nº 190/2022, norma geral que instituiu e regulou o ICMS – DIFAL, aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, é seu direito subjetivo o depósito judicial dos valores referentes ao tributo, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Aduz, também, que “equivocou-se o douto magistrado quando estendeu o indeferimento ao pedido de depósito nos autos. Primeiro porque a decisão deste tribunal não abarcou situação idêntica suspendendo depósitos dados em garantia e segundo porque o depósito é um direito facultado ao contribuinte, conforme disposto no artigo 151 do CTN“.

Examinando o caderno processual, verifico assistir razão ao agravante. E assim o digo, porque o cerne do presente recurso é tão somente o reconhecimento do direito do contribuinte de ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário co
m o depósito judicial do tributo, o qual é assegurado pelo CTN (Código Tributário Nacional) e pela jurisprudência pátria.

É dizer,
o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte e suspende
a
exigibilidade
daquele
, conforme estabelecido no
a
rt. 151, II, do
CTN,
in verbis
:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II -
o depósito do seu montante
integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

V - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes.

Importante destacar que,
in casu
, não se discute a legalidade da cobra
n
ça do tributo mas, tão somente, a possibilidade de seu depósito integral para que fique suspensa a cobrança pelo fisco; decerto que, na hipótese de o contribuinte não se lograr vencedor, os valores depositados serão convertidos em renda a ser levantada pelo credor,
não havendo nenhum
prejuízo
a este
último.
Dito isso, deve ser provido o recurso.

No mesmo caminhar já se posicionou a jurisprudência pátria:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA TUSD/ICMS MATÉRIA DE FUNDO DA DEMANDA DE ORIGEM PRETENSÃO RECURSAL QUE GIRA EM TORNO DO DEPÓSITO JUDICIAL APLICABILIDADE DO ART. 151, INCISO II, DO CTN DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - RECURSO PROVIDO. 1. Embora haja determinação de suspensão dos processos pendentes que estejam discutindo a matéria de fundo tratada na ação de origem, qual seja, se os valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, o objeto de irresignação no presente agravo de instrumento, na verdade, é analisar se a recorrente faz jus , ou não, ao depósito judicial da exação, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, para fins de suspensão de exigibilidade. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação [...]. (2ª T., REsp 1691774/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16/10/2017).
3. Demonstrado, portanto, o fumus boni iuris , isto é, que o depósito judicial do montante integral do débito fiscal traduz verdadeiro direito do contribuinte, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, bem como o periculum in mora , uma vez que, no caso de indeferimento do pedido da recorrente, incidirá a mora em seu desfavor sobre o montante não recolhido, em evidente prejuízo à parte, é de ser reformada a decisão objurgada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00285016320188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0030740-40.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: BORRACHAS VIPAL S/A e BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA- SUSPENSÃO DE EXIGILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MANTIDA A PERMISSÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O ENTE TRIBUTANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]. 3.
Não se discute nesta estrita via recursal a legalidade da cobrança do tributo, mas a
possibilidade
de sua suspensão em detrimento do depósito integral do valor. A caução ofertada pressupõe garantia suficiente e autoriza a suspensão da exigibilidade tributária.
4.
In casu a decisão recorrida restou substancialmente embasada na aplicação da regra inserta no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, condicionando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a eficácia da medida liminar ao depósito integral e em dinheiro do valor do ICMS-DIFAL
, em consonância, inclusive, ao que estabelecido na Súmula nº 122, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 19 de março de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00307404020188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

Ainda sobre o tema
trago à baila entendimento sumulado do C. STJ: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”
(enunciado 112).

Ademais, a decisão deste tribunal citada pelo magistrado a quo não abarcou situação idêntica a destes autos, não havendo qualquer restrição quanto ao direito de depósito
como meio de suspensão da exigibilidade do tributo
(art. 151, II do CTN).

Em outras palavras, a liminar suspensa por este sodalício concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com escopo na probabilidade do direito autoral e no perigo de dano, ex vi dos arts. 300 do CPC c/c 151, IV do CTN (autos nº
5002519-20.2022.8.08.0024),
situação diversa da ora debatida, como visto alhures.

Ante o narrado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de conferir ao contribuinte, ora agravante, o direito ao depósito integral do tributo devido para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário em debate. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5003733-21.
2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASATEMA COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO TRIBUTO DEVIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. ART. 151, II DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I -
O
depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte e suspende a exigibilidade daquele, conforme estabelecido no art. 151, II, do CTN. Ainda sobre o tema trago à baila entendimento sumulado do C. STJ: “
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
” (enunciado 112).

II -
Importante destacar que,
in casu
, não se discute a legalidade da cobrança do tributo mas, tão somente, a possibilidade de seu depósito integral para que fique suspensa a cobrança pelo fisco; decerto que, na hipótese de o contribuinte não se lograr vencedor, os valores depositados serão convertidos em renda a ser levantada pelo credor, não havendo nenhum prejuízo a este último.

III -
Ademais, a decisão deste tribunal citada pelo magistrado a quo não abarcou situação idêntica a destes autos, não havendo qualquer restrição quanto ao direito de depósito como meio de suspensão da exigibilidade do tributo (art. 151, II do CTN). Em outras palavras, a liminar suspensa por este sodalício concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com escopo na probabilidade do direito autoral e no perigo de dano, ex vi dos arts. 300 do CPC c/c 151, IV do CTN (autos nº 5002519-20.2022.8.08.0024), situação diversa da ora debatida, como visto alhures.

IV -
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.